Tribunal: TJMT
Processo: 1019308-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019308-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), SERGIO PINTOR - CPF: 016.895.909-71 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA CLAUDIA TOCANTINS NUNES DALDEGAN - CPF: 453.712.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO –
MULTA AMBIENTAL
– SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
–

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL N
o
1986/2013
–
TRÂMITE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SEM MOROSIDADE –
PROBABILIDADE
DO DIREITO –
NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Para concessão da tutela de urgência, visando à
suspensão
da exigibilidade do crédito, consistente na multa ambiental
, devem estar presentes a
probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

Não há falar em prescrição intercorrente, quando o procedimento administrativo originário foi devidamente impulsionado pelo período apontado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n. 98048.2019.811.0082 (código 51876), promovida pelo Agravado, concedeu a tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade da multa administrativa, decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 120.387, e, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade da CDA n. 2018800689.

Sustenta, o Agravante, em síntese, que não houve a demonstração da probabilidade do direito, pelo Agravado, mormente porque inexiste a alegada prescrição intercorrente, dado que o prazo de 03 (três) anos, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é aplicável ao caso em discussão.

Assevera, ainda, que a legislação estadual, referente à regra da prescrição da pretensão punitiva (Decreto Estadual n. 1.986/2013), não estava em vigor na época dos fatos, e que, portanto, ao cotejar a regra geral, vigente na data, Decreto Federal n. 6.514/2008, não se verificou a sua ocorrência.

Argumenta que a norma ditada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, posteriormente reproduzida no âmbito estadual pelo Decreto n. 1.986/2013, é clara ao dispor que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que é conferido para a Administração Pública iniciar a apuração da prática infracional, com prazo a ser contado da data da ocorrência do fato.

Posto isso, requer
o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada
.

O efeito suspensivo foi indeferido, consoante a decisão nos autos
(id.
2935896)
.

O Agravado apresentou contraminuta ao recurso, oportunidade em que rechaçou os argumentos expendidos pelo Agravante e pugnou pelo seu improvimento (id.
33702997
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id. 37949486).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n. 98048.2019.811.0082 (código 51876), promovida pelo Agravado, concedeu a tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade da multa administrativa, decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 120.387, e, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade da CDA n. 2018800689.

Denota-se dos autos que Sérgio Pintor ajuizou a
Ação Anulatória
, em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a extinção do crédito oriundo do Auto de Infração n. 120387, lavrado pela SEMA/MT, em seu desfavor, e apurado no respectivo processo administrativo.

Para tanto, afirmou, em sua inicial, que, no dia 01/09/2008, foi autuado pelo órgão ambiental, sendo-lhe imputada a conduta de “desmatar a corte raso 294,5827 de floresta ou demais formações nativas, fora da área de reserva legal, sem autorização prévia do órgão ambiental”, sendo a conduta capitulada no artigo 52, do Decreto Federal n. 6514/2008.

Asseverou que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente no Processo Administrativo n. 654994/2009, em razão do decurso de mais de 04 (quatro) anos entre a emissão do despacho n. 172/SPA/SEMA/2012 em (27/02/2012) e o despacho exarado em 08/07/2016, bem como a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ao argumento de que, entre a data da lavratura do auto de infração, ocorrida em 01/09/2008, até a emissão da Decisão Administrativa em 11/09/2017, e referendada em 26/10/2017, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Assim, após defender a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, pugnou pela suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente do Auto de Infração n. 120387, apurada no Processo Administrativo n. 654994/2009, e, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade da CDA n. 2018800689.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
deferiu-a, como se vê na decisão encartada nos autos (id. 28696469).

Contra essa decisão, o
Estado de Mato Grosso
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma da decisão agravada.

Inicialmente, importa salientar que, em cognição sumária, não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada, perante o Juiz natural, porquanto
o escopo do agravo de instrumento restringe-se à apreciação e manifestação sobre o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados por ambas as partes, tenho que é duvidosa, neste momento processual, a
probabilidade de existência do direito do Autor, ora Agravante, pois a lavratura do Auto de Infração se deu em 31/08/2007, quando vigente, à época, o Decreto Federal n. 20.910/1932. No entanto, referido dispositivo era aplicado para prazos executórios e não para a pretensão punitiva.

Dessa forma, diante da ausência de norma estadual que disciplinasse a matéria da prescrição da pretensão punitiva, utilizava-se, até 2013, por analogia, o Decreto Federal n. 6.514/2008, que, conforme o teor do que dispõem os artigos 21 e 22, prevê o prazo de 05 (cinco) anos para instauração da ação visando apurar a prática danosa ao meio ambiente e não para a duração do processo administrativo. Veja-se:

Art. 21.

Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1
o
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2
o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. (Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

§ 3
o
Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4
o
A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. (Incluído pelo Decreto n. 6.686, de 2008).

Art. 22.

Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único.

Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo.

Nota-se, portanto, que o disposto acima se coaduna com o art. 19, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, no sentido de que a Administração Estadual, por intermédio da SEMA/MT, terá o prazo de 05 (cinco) anos para autuar e formalizar o processo administrativo ambiental.

Ressalto que o entendimento acerca da prescrição da pretensão punitiva, em momento algum é explícita, no sentido de tratar da duração do processo administrativo, embora a duração do procedimento em questão, tenha ultrapassado o período de 05 (cinco) anos. Contudo, houve movimentações no curso processual que, se de fato fosse utilizada a tese da regra de prescrição, para o prazo de 05 (cinco) anos, para o julgamento de um processo, a prescrição teria sido interrompida pelos atos proferidos no deslinde processual.

Logo, o reconhecimento da prescrição intercorrente apenas poderá ser concedido, se comprovada a total inércia do ente público em movimentar o processo administrativo, já que qualquer despacho de movimentação teria o condão de interromper a alegação de prescrição, e, ao examinar
o Procedimento Administrativo que resultou na aplicação de multa, constata-se que não houve paralisação dos autos.

Assim, não há demonstração de elementos que demonstre a ocorrência da alegada prescrição intercorrente.

Nesse sentido está Câmara Isolada de Direito Público já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – DECRETO ESTADUAL N. 1986/2013
–
TRÂMITE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SEM MOROSIDADE – DECISÃO CASSADA
–
RECURSO PROVIDO.

1.Diversamente do noticiado pelo Agravado, não há demonstração de elementos que indiquem a ocorrência da aventada prescrição intercorrente e/ou paralisação indevida dos autos, posto que inocorrente o prazo trienal ou quinquenal entre atos administrativos que resultem sem efeitos no deslinde do procedimento administrativo.

2. Demonstrada a verossimilhança das alegações trazidas pelo Agravante, e frente à probabilidade iminente de prejuízo a ser suportado em caso de manutenção da decisão recorrida, com a suspensão da possibilidade de exercício, pela Administração Pública, de seu poder de polícia, imperioso se torna a suspensão da decisão agravada, posto que não demonstrada a probabilidade do direito invocado na Ação Anulatória de base.

(N.U 1018523-02.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/07/2020, publicado no DJE 01/08/2020)

Dessa forma, como consta acima, do posicionamento firmado pela Insigne Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, uma vez evidenciada a “verossimilhança das alegações trazidas pelo Agravante”, e considerando a “probabilidade iminente de prejuízo a ser suportado em caso de manutenção da decisão recorrida, ante a suspensão da possibilidade de exercício, pela Administração Pública, de seu poder de polícia”, de acordo com seu veredicto, imperioso se tornou a suspensão da decisão agravada, dado não se ter constatado a probabilidade do direito invocado na Ação Anulatória de base.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020